Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO. QUESTÕES. INVIABILIDADE.
1. O indeferimento da produção de prova pericial relativa à correção de questões de concurso público não viola o princípio do contraditório quando há provas suficientes nos autos que permitam a convicção do magistrado.
2. A pretensão para a anulação de questões de concurso público deve ser direcionada contra a instituição responsável pela execução da fase de avaliação das provas objetivas.
3. A banca examinadora do concurso público é a responsável pela adoção dos critérios de correção e avaliação das questões, bem como pela apresentação do gabarito definitivo.
4. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o gabarito das questões relativas a concurso público.
5. Apelação desprovida.